Tribunal: TJDFT
Processo: 0728731-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA: ENUNCIADO 90 DO FONAJE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA, em face da r. sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos: “(...) Em face da petição apresentada pela parte autora (Id. 117250086), HOMOLOGO a desistência e EXTINGO o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC/15. Sem custas e sem honorários de advogado (art. 55 da Lei n.o 9.099/95) (...)”
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 35515747). Gratuidade de justiça deferida (ID 35515757). Contrarrazões apresentadas (ID 35515759).
3. Aduziu o réu, ora recorrente, que o recorrido desistiu do processo após a apresentação de contestação. Asseverou, contudo, que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar quanto a tal pedido, devendo, assim, a r. sentença ser anulada para que o juízo de primeira instância se manifeste quanto ao mérito da questão.
4. O Código de Processo Civil, no § 4° do art. 485, estabelece que, após o oferecimento da contestação o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. Contudo, cumpre ressaltar que os Juizados Especiais possuem legislação e princípio específicos.
5. Conforme teor do Enunciado 90 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais), a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.
6. Ademais, ausente a evidência de dolo processual no ajuizamento da demanda, é correta a sentença que homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão n. 1207690, DJe 10.10.2019; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1108396 DJE: 17.07.2018; 3a TR, Acórdão n. 1167941, DJe 13.05.2019.
7. O direito do autor quanto ao pedido de desistência da ação não configura, por si só, litigância de má-fé, ante a ausência de comprovação de alguma hipótese do art. 80 do CPC.
8. Não conhecidos os pedidos de litigância de má-fé quanto à alegação de existência de litispendência, bem como de envio de ofício à 3a Vara Cível da Ceilândia, pois eventual manifestação nesse sentido incorreria em supressão de instância.
9. Importante ressaltar que, em sede de contestação, o requerido/recorrente formulou pedido preliminar de incompetência do Juizado e, se vencida tal preliminar, pela improcedência do pedido. Somente em caráter subsidiário, foi formulado pedido contraposto. Assim, patente a ausência de interesse do requerido na continuidade do processo ante o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, o que não lhe acarreta nenhum prejuízo, levando-se em consideração a preliminar arguida e o pedido principal formulado em sede de contestação.
10. Não conhecidas as demais manifestações juntadas por ambos após as contrarrazões, por ausência de previsão legal, uma vez que não se tratam de documentos novos aos quais as partes somente tiveram acesso naquelas datas, restando incabíveis as tréplicas juntadas.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa corrigido, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.